Tribunal: TJDFT
Processo: 0738123-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738123-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA REU: CLINICA ODONTOLIGICA PHOENIX LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA, ora autor/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, em ação civil pública proposta em desfavor de CLINICA ODONTOLIGICA PHOENIX LTDA, ora ré/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de ação civil pública, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA – SBD contra CLINICA ODONTOLIGICA PHOENIX LTDA. Em síntese, a parte autora afirma que a ré está divulgando curso para o ensino do procedimento de lipo de papada. Afirma que o procedimento de lipo de papada, não pode ser realizado por odontologistas, em razão dele ser realizado fora das áreas da cabeça ou pescoço como delimita a resolução 230/2020 do Conselho Federal de Odontologia. Tece arrazoado jurídico e pretende a imediata suspensão dos cursos e a determinação para que o Réu se abstenha de ensinar/realizar procedimentos não autorizados ao cirurgião-dentista. Pretenda a concessão de tutela de urgência para que a ré se abstenha de realizar o curso/evento destinado ao ensino do procedimento de lipo de papada, bem como, que se abstenha de ensinar/realizar quaisquer outros procedimentos não autorizados ao cirurgião-dentista. É o relatório. Decido. Os requisitos para a concessão da medida estão previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Na hipótese em tela, constato que a adequada resolução da questão pressupõe a correta interpretação da Lei 12.842/13 - em especial de seu art. 4o -, sobretudo em relação ao âmbito de incidência normativa referente à aplicação de técnicas de lipo de papada. Aparentemente, o curso que o réu pretende disponibilizar ao público estão amparados na Resolução CFO 198/2019, que reconhece a possibilidade de o cirurgião-dentista "realizar tratamento de lipoplastia facial, através de técnicas químicas, físicas ou mecânicas na região orofacial, técnica cirúrgica de remoção do corpo adiposo de Bichat (técnica de Bichectomia) e técnicas cirúrgicas para a correção dos lábios (liplifting) na sua área de atuação e em estruturas relacionadas anexas e afins." Ademais, deve ser considerado permitido o que não tiver sido proibido. Assim, considerando que o art. 3o da Resolução CFO 230/202 veda ao cirurgião-dentista a realização de procedimentos em áreas anatômicas diversas de cabeça e pescoço, a contrário sensu, em tese, não está vedada a realização do procedimento de lipo de papada por cirurgião-dentista, considerando que a é caracterizada como um acúmulo de pele ou gordura entre o queixo e o pescoço. Assim, a análise acerca de eventual da impossibilidade de cirurgião-dentista realizar lipo de papada deve ser feita em sede de cognição exauriente com formação da relação processual e dilação probatória, razão pela torna-se imprescindível a perfectibilização da relação processual e a regular instauração do contraditório. Ausentes os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, indefiro o requerimento de concessão de tutela de urgência. (...)” Em suas razões recursais, a parte autora narra tratar-se, na origem, de ação civil pública, com pedido de tutela de urgência, consistente na imediata suspensão da realização de cursos para o ensino do procedimento de lipo de papada, bem como para que a agravada se abstenha de ensinar ou realizar procedimentos não autorizados ao cirurgião-dentista, sob pena de multa cominatória. Argumenta, em síntese, que o procedimento ensinado e realizado pela clínica ré é privativo dos profissionais da medicina, na forma do art. 4o da lei do Ato Médico (Lei no 12.842/2013) e do Parecer 35/2016 do Conselho Federal de Medicina, por se tratar de procedimento invasivo. Sustenta que “a região da papada não deve ser considerada como integrada à cabeça, nem ao pescoço, mas sim como parte autônoma, que não está inclusa no âmbito das áreas em que o odontologista tem autorização para a realização de procedimentos invasivos, razão pela qual a conduta do requerido de realizar e ensinar o referido procedimento contraria as disposições da lei 12.842/2013” e a resolução 230/2020 do Conselho Federal de Odontologia.” Assim, interpõe o presente recurso, requerendo que seja concedida a liminar concedida na origem. Indeferida tutela antecipada recursal (ID. 51789078). Sem contrarrazões. É o necessário relatório. DECIDO. Na análise detida dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual indeferiu a petição inicial apresentada pela parte autora/agravante (ID. 174084478 – dos autos originários), nos seguintes termos: “(...) Diante de todo o exposto, indefiro a petição inicial, com fundamento no art. 330, II c/c o art. 485, I e VI, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito. (...)” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).(grifei). Dessa forma, constata a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de fevereiro de 2024 11:26:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora